Tribunal: TCU
Processo: 006.254/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 910816 (Objeto: A presente representação requer a adoção de providências, por essa Corte de Contas, no sentido de apurar possível ingerência indevida do Governo do Presidente Lula na gestão da Petrobras sobre a política de retenção do pagamento dos dividendos extras e da atuação irregular do Presidente da Petrobras no tratamento de dados estratégicos em afronta à necessária simultaneidade da divulgação de informação sensível (Fato Relevante), em afronta à Lei 6.404/1976 e à Lei 13.303, de 2016, além de acarretar vulnerabilidade em sua governança.)

Inteiro teor:
Acórdão 3204/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, informar ao representante que lhe serão encaminhados relatório, voto e acórdão do TC Processo 005.022/2023-1 , que trata de procedimentos de seleção, indicação, avaliação e nomeação de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Petrobrás, tão logo sejam aprovados pelo Tribunal, enviar cópia da presente deliberação ao representante, arquivar o processo e juntar cópia do presente acórdão ao TC Processo 005.022/2023-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.254/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.